Tribunal: CARF
Processo: 13007.000191/2002-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13007.000191/2002-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-005.991 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COPESUL - COMPANHIA PETROQUIMICA DO SUL (INCORPORADA
POR BRASKEM S/A)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, para que
seja sanado o vício apontado.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DCTF
E
DARF.
ERRO
DE
FATO.
RECOLHIMENTO COM DADOS DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO.
CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO.
Comprovado que os recolhimentos relacionados a débitos informados em
DCTF foram realizados com ônus do sujeito passivo mas com os dados da
instituição financeira responsável pelas operações de câmbio, deve ser
cancelado o lançamento de ofício que exigia tais débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional e por acolhê-los, com efeitos
infringentes, para, sanar a omissão apontada e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para cancelar o lançamento em relação, exclusivamente, aos débitos no 1142717, 1308732,
1142721, 1308723, 1308727 e 1142729, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13007.000191/2002-61
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

Relatório
Tratam-se de Embargos interpostos em relação ao Acórdão no 1302-005.280, de
16 de março de 2021, por meio do qual esta Turma Julgadora acordou, por unanimidade de
votos, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pelo Interessado acima identificado, no seu
Recurso Voluntário, e, no mérito, por dar provimento parcial ao referido Recurso.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
DÉBITOS INFORMADOS EM DCTF. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DAS
PARCELAS VINCULADAS. PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.158-35 E DA MEDIDA PROVISÓRIA No 135. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Os lançamentos que foram efetuados, com base no art. 90 da MP no 2.158-35, no
período compreendido entre a edição da MP no 2.158-35, e a MP no 135, de 2003, assim
como eventuais impugnações ou recursos tempestivos apresentados pelo sujeito passivo
no curso do processo administrativo fiscal, constituem-se atos perfeitos segundo a
norma vigente à data em que foram elaborados, devendo ser apreciados pelas instâncias
julgadoras administrativas previstas para o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DARF. ERRO DE FATO. INFORMAÇÃO EM
DUPLICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Deve ser mantido o lançamento de ofício do imposto de renda na fonte em relação aos
débitos declarados em DCTF, quando o sujeito passivo não consegue comprovar a
existência de confissão em duplicidade e cometimento de erro de fato, por meio de
documentos hábeis e idôneos.
DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DARF. ERRO DE FATO. RECOLHIMENTO COM
DADOS
DE
TERCEIROS.
COMPROVAÇÃO.
CANCELAMENTO
DO
LANÇAMENTO.
Comprovado que os recolhimentos relacionados a débitos informados em DCTF foram
realizados com ônus do sujeito passivo mas com os dados da instituição financeira
responsável pelas operações de câmbio, deve ser cancelado o lançamento de ofício que
exigia tais débitos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
DÉBITOS INFORMADOS EM DCTF. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DAS
PARCELAS VINCULADAS. COBRANÇA. MULTA DE MORA. IMPOSIÇÃO POR
DISPOSIÇÃO LEGAL.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
Após a ciência, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) opôs os
Embargos de fls. 333/340, por meio dos quais suscitou a existência de omissão, contradição e
inexatidão material no referido Acórdão. Em primeiro lugar, na decisão haveria referência a
elementos de prova relacionados a alguns débitos específicos, mas, contraditoriamente, teria sido
dado provimento ao recurso em relação a todos os débitos citados. A omissão consistiria, então,
em não haver sido apontados os elementos de prova que fundamentaram a decisão de
cancelamento de todos os débitos, à exceção dos identificados pelos no 1142708 e 1308741.
Defende a Embargante, inclusive, que a referida omissão seria causa de nulidade da decisão.
De outra parte, aponta-se que o débito no 1308741 teria sido mencionado em dois
tópicos diferentes do Acórdão (item 3.1 e item 3.2). Argui que a última menção seria equivocada
e pugna pela exclusão de tal referência.
O recurso foi objeto do Despacho de fls. 352/358, que o admitiu apenas em
relação à omissão e inexatidão material, conforme excerto a seguir:
[...] não está claro, no voto, em quais elementos de prova o relator se apoiou para
admitir como comprovados os recolhimentos dos débitos de no 1142714, no 1142718, no
1142725 e no 1308729, tal como fez com os débitos de no 1308732, no 1142717, no
1142721, no 1308723, no 1308727 e no 1142729, em que indicou com precisão as folhas
do processo em que se encontram os elementos de prova do recolhimento de tais
montantes. Ainda que sejam compulsados os autos, a partir das alegações de defesa
deduzidas no recurso voluntário, não é possível localizar no processo as folhas em que
se encontram as provas do recolhimento destes débitos.
Por tal razão entende-se que o voto foi omisso em identificar as folhas dos autos em que
se baseou e em que podem ser encontradas, as provas de recolhimento dos débitos de no
1142714, no 1142718, no 1142725 e no 1308729, excluídos do lançamento.
Por último, há ainda a acusação de inexatidão material quanto à dupla menção no voto,
do débito de no 1308741, ora para fundamentar a manutenção do lançamento em relação
ao seu valor, ora para fundamentar a exoneração do lançamento sobre o seu valor.
Os autos foram, então, encaminhados a este Conselheiro, na condição de relator
do acórdão embargado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O presente processo foi encaminhado à PGFN em 29 de março de 2021 (fl. 332),
de modo que, nos termos do Art. 79 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, ciência seria considerada realizada em
28 de abril de 2021, a partir de quanto se contaria o prazo de cinco dias para a oposição de
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

Embargos, conforme art. 65 do RI/CARF. Não obstante, os Embargos de fls. 333/340 foram
opostos em 12 de abril de 2021.
A descrição contida nos Embargos, conforme apreciação já realizada no Despacho
de fls. 352/358, aponta para a plausibilidade da existência de omissão e inexatidão material no
Acórdão embargado, no qual não se teria apontado os elementos de prova em que se
fundamentou a decisão e teria realizado dupla menção ao débito no 1308741.
Pelo exposto, conheço dos Embargos e passo a apreciá-los.
2 DOS VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO
Conforme o art. 65 do RI/CARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
A Embargante aponta que, na decisão recorrida, teria havido omissão em relação
aos elementos de prova que teriam fundamentado a decisão de cancelar todos os débitos contidos
no lançamento, à exceção daqueles identificados pelos no 1142708 e 1308741.
Há que se dar razão, parcialmente, à Embargante.
No item 3.2 da decisão embargada, são tratados os débitos no 1142714, 1142717,
1142718, 1142721, 1142725, 1142729, 1308723, 1308727, 1308729, 1308732 e 1308741. Ali,
expressamente, detalha-se o conteúdo das provas relativas aos débitos no 1308732 (fls. 44 e
129/138) e 1142717 (fls. 42 e 139/154).
Embora sem correlacionar cada débito às provas apresentadas, há ainda a
conclusão de que os elementos juntados às fls. 41, 43, 45, 46 e 155/166 justificariam o
cancelamento dos débitos no 1142721, 1308723, 1308727 e 1142729, conforme trecho a seguir:
Do exame dos elementos juntados pela Recorrente aos autos, é possível, ainda,
constatar-se às fls. 41, 43, 45 e 46 os DARF correspondentes em valor e data,
respectivamente, aos débitos no 1142721, 1308723, 1308727 e 1142729. Há ainda
documentos relacionados a lançamentos contábeis relativos ao pagamento dos débitos
em questão às fls. 155/166.
A partir das provas apresentadas, então, é possível se dar provimento ao Recurso
Voluntário em relação aos débitos em questão.
Deste modo, inexiste omissão quanto aos citados débitos. A simples observação
das provas apontadas permite fazer a correlação reclamada nos Embargos: 1142721 (fls. 41 e
161/163), 1308723 (fls. 43 e 155/157), 1308727 (fls. 45 e 158/160) e 1142729 (fls. 46 e
164/166).
De outra parte, efetivamente, a decisão é omissa e obscura em relação aos débitos
no 1142714, 1142718, 1142725, 1308729 e 1308741. Uma vez que não existiam provas para
afastar tais parcelas do lançamento, tanto que não foram mencionadas na decisão, cabia
esclarecer que a expressão “débitos em questão” acima transcrita não os abrangia, mas apenas
aqueles de no 1142717, 1308732, 1142721, 1308723, 1308727 e 1142729.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

Por igual modo, naquilo que, nos Embargos e no Despacho de Admissibilidade,
aponta-se como inexatidão material, há efetiva omissão cometida no dispositivo da decisão,
quando todos os débitos não exonerados deveriam ter sido apontados e não apenas aqueles
mantidos no item 3.1 do Acórdão.
A dupla menção ao débito 1308741 decorre da dupla alegação no Recurso
Voluntário. A primeira consta no item 3 daquele documento e é abordada no item 3.1 do
Acórdão embargado; e a segunda, no item 4 do Recurso, com análise no item 3.2 da decisão
embargada. Cabia aclarar, contudo, que, em ambos os casos, o débito foi mantido.
Ao contrário do alegado nos Embargos, não cabe se falar em nulidade da decisão,
mas apenas em sanar os vícios apontados.
Deste modo, devem ser acolhidos os Embargos, para alterar a redação do
dispositivo do Acórdão embargado, esclarecendo os débitos cancelados a partir das provas
apresentadas.
Isto posto, voto por conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sujeito
passivo e por acolhê-los, com efeitos infringentes, para, sanar a omissão apontada e dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento em relação,
exclusivamente, aos débitos no 1142717, 1308732, 1142721, 1308723, 1308727 e 1142729.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital